Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-90.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Débito exigível. Ausência de prova da quitação. Impugnação após transcurso de 04 anos e 04 meses do apontamento desabonador. Ausente demonstração de abalo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Débito exigível. Ausência de prova da quitação. Impugnação após transcurso de 04 anos e 04 meses do apontamento desabonador. Ausente demonstração de abalo sofrido. Indenização por dano moral descabida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.